Tribunal: TJSP
Processo: 1020583-43.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Determinação de emenda da inicial não cumprida. Determinação em conformidade com as boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE por meio dos Comunicados 26/2016, 02/2017 e Comunicado CG no

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Determinação de emenda da inicial não cumprida. Determinação em conformidade com as boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE por meio dos Comunicados 26/2016, 02/2017 e Comunicado CG no 424/2024, que visam coibir o uso abusivo do Poder Judiciário e litigância predatória. Parte autora que não deu cumprimento à determinação judicial. Manutenção da sentença de extinção. RECURSO NÃO PROVIDO.